Tribunal: TJMT
Processo: 1007811-45.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007811-45.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI
Agravada: MYPLACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA
Número do Protocolo: 1007811-45.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1007642-37.2019.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra MYPLACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA., acolheu exceção de incompetência oposta pela ré por entender que, como a pretensão indenizatória se funda no descumprimento de decisão liminar proferida nos autos de ação de Rescisão de Contrato em que o autor figurou como fiador (Proc. no 0010048-53.2016.8.11.0000), “deve ser respeitado o foro eleito como competente para conhecer os conflitos decorrentes do negócio jurídico firmado entre as partes”, qual seja, o Juízo da Comarca do Rio de Janeiro/RJ (cf. Id. no 80942640 dos autos de origem).
O agravante reafirma ajuizou a ação indenizatória de origem em razão da “manutenção indevida do (seu nome) nos órgãos de proteção ao crédito” pela ré/agravada “mesmo após decisão liminar que declarou a inexigibilidade das duplicatas protestadas e determinou o imediato cancelamento das negativações referente aos títulos discutidos”, e sustenta que os arts. 46 e 53, III, “a”, do CPC, que dispõem sobre a competência do foro do domicílio do réu nas ações fundadas em direito pessoal, “somente poderiam ser aplicados caso o agravante tivesse trazido aos autos questões inerentes as cláusulas do Contrato de Franquia (...), em que o (...) figura como fiador, o que não se vislumbra no presente caso” (sic – cf. Id. no 125851199 - pág. 13/14).
Aduz, lado outro, que não há conexão entre as demandas que justifique a reunião dos processos perante o Juízo prevento, especialmente porque “as ações não possuem as mesmas partes e não se encontram fundadas com a mesma causa de pedir, tampouco apresentam mesmo pedido” (sic – cf. Id. no 125851199 - pág. 15).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento “para reformar a decisão agravada, reconhecendo a competência do Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação de indenização proposta pelo agravante” (sic – cf. Id. no 125851199 - pág. 19).
É o breve relatório.
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao acolher exceção de incompetência e remeter os autos ao Juízo da 1a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o recorrente soube precisar qual seria o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo, restringindo-se às alegações genéricas de necessidade de “concessão do efeito suspensivo recursal de modo a se evitar que o feito seja remetido (à) Comarca do Rio de Janeiro – RJ, sem antes julgar o presente recurso” (sic – cf. Id. no 125851199 - pág. 18/19).
Ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento de seu pedido, quer dizer, seria ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva essa que de qualquer forma seria insuficiente, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial, especialmente nos casos de declínio de competência.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 13 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator